Tribunal: TJMT
Processo: 1000410-46.2023.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000410-46.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DARSONE MARTINS LIMA - CPF: 951.035.201-25 (EMBARGANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL – NÃO
OCORRÊNCIA
– PROVA INSUFICIENTE – SENTENÇA ESCORREITA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A., contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação.

Aduz a parte embargante que o acórdão é omisso pois deveria ter ocorrido o reconhecimento de sua ilegitimidade para responder pelas dívidas executadas, independente da sucessão empresarial, do modo como foi suscitada no item 4.1 de suas razões recursais.

Desse modo, requer o acolhimento destes aclaratórios, a fim de que seja sanado o vício apontado.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual deixou de se manifestar.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há
omissão
quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a
contradição
ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

O acórdão embargado foi claro, objetivo e, calcado em lei e em jurisprudência, deu o Direito posto à apreciação dos julgadores.

Como se nota dos autos, as Notas Fiscais que instruíram a Execução foram emitidas para a empresa HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA, CNPJ n° 05.994.724/0001-11, com os referidos canhotos de recebimento das mercadorias, todos com o carimbo do daquela empresa.

A apelada\embargada não estava na administração do hospital quando da solicitação de mercadoria pelo HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA e do fornecimento de materiais hospitalares pela Exequente\embargante, pois somente retomou a administração do complexo hospitalar no dia 20/04/2018, por meio de ordem judicial.

Nesse sentido, andou bem o douto Julgador singular, ao fundamentar:

...
não se questiona nos autos que a dívida objeto da execução em apreço foi contraída pelo Hospital Jardim Cuiabá Ltda, tanto que a própria exequente, ora embargada, sustenta que as últimas notas fiscais e respectivas mercadorias foram entregues em 11 de abril de 2018, antes do cumprimento da liminar judicial de reintegração de posse, ocorrido em 20 de abril de 2018
, não tendo sido por outro motivo que, em tais notas, duplicatas e instrumentos de protesto figura, o nome do adquirente dos produtos e de quem efetivamente os recebeu, segundo palavras da embargada, pouco importando, assim, se a embargante tenha, eventualmente, sido beneficiada com os produtos ao final.

Inclusive, o Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá/MT, ao julgar a Ação De Rescisão E/Ou Resolução Contratual C/C Indenização Por Perdas E Danos no 36004-71.2016.811.0041 Código: 1160121), ajuizada pela IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA em face do HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA, estabeleceu que esta última seria responsável pelo pagamento das dívidas por ela contraídas de 2003 a 20/04/2018, veja:

(...)
Diante disso, entendo que o valor das dívidas contraídas pela Requerida no decorrer dos anos de administração, são de exclusiva responsabilidade desta, portanto, as dívidas havidas desde a contratação entre as partes até o dia da rescisão (20 de abril de 2018) deverão ser por ela suportadas, mesmo porque foi quem deu causa à rescisão antecipada do contrato.
ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA em desfavor de ARILSON COSTA DE ARRUDA, FARES HAMED ABOUZEID FARES E HOSPITAL JARDIM CUIABÁ - HJC, para DECLARAR rescindido o Contrato de arrendamento firmado entre as partes, retornando à Autora os atos de administração, gerenciamento, representação, e qualquer outro inerente à atividade comercial objeto da avença.
(...)

Desse modo, tendo a dívida objeto da Execução sido contraída pelo HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA de 16/01/2018 a 29/03/2018, evidencia-se a ausência de responsabilidade da ora Apelada pelos referidos débitos.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024